Tribunal: TJES
Processo: 5000059-84.2023.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000059-84.2023.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: M P VIEIRA AUTO CENTER e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000059-84.2023.8.08.0037
Origem
: Juízo de Muniz Freire - Vara Única
RECORRENTE
: M P VIEIRA AUTO CENTER, MONICA PAULUCIO VIEIRA
RECORRIDO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. INTIMAÇÃO ACERCA DE PROTESTO DE TÍTULO. ALEGAÇÃO DE ABUSO DE DIREITO E EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. ESTRITO CUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL DO DELEGATÁRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de Ação Indenizatória proposta por M P VIEIRA AUTO CENTER e MONICA PAULUCIO VIEIRA contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO com o objetivo de obter reparação por danos morais. Alega a parte autora, em sua petição inicial, que o titular do Cartório de Registro e Protestos de Muniz Freire compareceu ao seu estabelecimento comercial para entregar intimações de protesto e, de forma rude e em tom de voz alterado, cobrou a dívida na presença de funcionários e clientes, causando-lhe forte constrangimento, agravado pelo fato de a proprietária estar grávida à época. Para tanto, sustenta a parte autora que a conduta configurou cobrança vexatória e abuso de direito. Por fim, busca a parte autora a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

2
. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os improcedentes
.
Inconformada com a sentença, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em definir se a conduta do agente delegatário (tabelião), ao proceder à intimação formal de protesto de título no estabelecimento da parte autora, configurou abuso de direito capaz de ensejar a responsabilidade civil objetiva do Estado e a consequente reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Não se desconhece que o Estado responde de forma objetiva pelos danos causados a terceiros por tabeliães e registradores no exercício de suas funções. Contudo, essa responsabilização não afasta a necessidade de o lesado demonstrar a ocorrência do ato ilícito/abusivo, do dano e do nexo de causalidade.

5
. A conduta do notário, consubstanciada na entrega de intimação e comunicação do prazo legal para o pagamento ou recusa do título, traduz-se no estrito cumprimento do dever legal. Trata-se de ato inerente ao procedimento de protesto, o qual, por sua própria natureza de cobrança coercitiva, tende a gerar naturais desconfortos ao devedor.

6
. O conjunto probatório produzido corrobora que a abordagem ocorreu no local de funcionamento da empresa, possivelmente de maneira apressada ou desprovida de tato, mas não evidencia que o tabelião tenha se valido de ofensas, xingamentos ou artifícios voltados à humilhação pública. A ausência de sofisticação no trato social, por si só, não transmuda a diligência legal em ato ilícito indenizável. Acerto do ato sentencial.

7
. No mais, para a configuração do dano moral à pessoa jurídica, é imprescindível a comprovação de ofensa à sua honra objetiva (reputação e credibilidade no mercado). De igual modo, para a pessoa física, os fatos narrados configuram aborrecimento incapaz de romper o equilíbrio psicológico a ponto de caracterizar ofensa profunda aos direitos da personalidade, restando não desincumbido o ônus previsto no art. 373, I, do CPC. Assim, mantém-se a sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO
8.
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E DESPROVIDO
,
mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora/recorrente.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)